Tribunal: CARF
Processo: 10680.722690/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722690/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.651 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
WILSON MARTINS STARLING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEDUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A dedução de honorários do valor tributável do rendimentos depende de prova
do pagamento e do nexo entre o serviço prestado e o rendimento recebido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 45.897,00,
relativo aos honorários advocatícios contratuais.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10680.722690/2011-64, em face do acórdão no 04-38.107, julgado pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 17 de dezembro de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722690/2011-64
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.651 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722690/2011-64

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls 15-19, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2009, ano-calendário 2008, com ciência em 28/03/11 (fl. 46), sendo
constituído crédito tributário no valor de R$ 214.298,34.

Conforme a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL (fl. 17) foi
lançado de ofício o presente crédito tributário, em decorrência das seguintes
constatações no decorrer da ação fiscal:

IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação (fl. 2-6) em 27/04/11, por intermédio da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
Entretanto a Receita Federal do Brasil lançou Imposto de Renda sobre o total recebido,
mesmo após terem sido prestados esclarecimentos ao órgão fazendário, incluindo ainda
os valores relativos aos honorários advocatícios devidos no processo, sem a devida
dedução.
Na Notificação Fiscal do Imposto de Renda Pessoa Física 2009/083033573099660, item
Complementação da descrição dos fatos, a Ilma. Auditora-Fiscal da Receita Federal do
Brasil Responsável pela revisão da DIRPF diz que foram deduzidos os honorários
advocatícios pagos pelo Impugnante aos seus patronos no processo 00.0002006-0, no
valor de R$ 45.897,90.
Ocorre que na apuração do imposto de renda tais honorários não foram excluídos. Basta
observar a discriminação do cálculo do imposto no campo "Demonstrativo de apuração
do imposto devido.
Como está cabalmente demonstrado, o benefício é inconteste e deve e tem de ser visto
de modo amplo, admitidas restrições somente se expressamente previstas em lei, o que
não é o caso.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.651 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722690/2011-64

Inexplicavelmente não houve a dedução do valor do montante tributável, de sorte que
revela-se ilegal a não exclusão dos honorários advocatícios da base de cálculo do
Imposto de Renda.
PEDIDO
O sujeito passivo requer:
a) - Que seja excluído da base de cálculo do Imposto de Renda as parcela relativa aos
honorários advocatícios de R$ 45.897,90, como expressamente permitem os artigos 46,
§ 1o,II, da Lei 8.541 c/c artigo 718, II, do Decreto 3000, de 1999.
(b) - Protesta por provar o alegado por todos os meios de prova em direito admissíveis.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 87/91,
reiterando as alegações expostas em impugnação
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A matéria litigiosa do presente processo administrativo fiscal é a dedutibilidade
dos honorários advocatícios em razão do contribuinte ter recebido valor em decorrência da ação
judicial na Justiça Federal/MG.
Sustenta o recorrente que recebeu R$ 458.979,00 (valor bruto), tendo pago R$
45.897,00 a título de honorários advocatícios.
Já a notificação de lançamento refere que o recorrente recebeu R$ 458.979,00, já
estando descontado os honorários, sendo todo o rendimento recebido tributável.
A DRJ de origem manteve o lançamento, por entender que não seria possível
deduzir novamente R$ 45.897,00, salvo se o contribuinte provasse que pagou duas vezes os
honorários.
Portanto, não se discute na lide a possibilidade ou não de se deduzir os honorários,
mas se se eles já se encontram deduzidos ou não.
Ao que se percebe, a autoridade lançadora confundiu honorários contratuais com
honorários sucumbenciais.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.651 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722690/2011-64

Conforme fl. 11 dos autos, verifica-se que o contribuinte teria para receber R$
272.017,23 (valor principal com correção monetária), acrescido de R$ 171.122,00 (referente a
juros), totalizando R$ 443.139,23.
Tais valores foram novamente referidos à fl. 12 dos autos, sendo estes os cálculos
até 03/2007, para fins de expedição do precatório.
Por sua vez, à fl. 10 consta ofício da Diretora da COREJ ao juiz da causa, datado
de 24 de janeiro de 2008, referindo que o contribuinte estaria com o valor depositado na conta
judicial. Menciona que os valores foram atualizados, de modo que o valor de R$ 443.139,23 foi
atualizado para R$ 457.975,78.
Até a data do levantamento do valor, ele recebeu atualização, de modo que o valor
do rendimento bruto foi R$ 458.979,00, conforme fl. 23 dos autos.
Recebido tal valor, o contribuinte pagou honorários contratuais ao seu advogado,
consoante nota fiscal de fl. 24, no valor de R$ 45.897,00. Faltou R$ 0,90 (noventa centavos) para
poder se afirmar que foi exatamente 10% do valor recebido. A nota fiscal é datada de
26/02/2008.
Pois bem.
Conforme mencionado, a autoridade lançadora e a DRJ de origem entenderam que
o contribuinte já havia pago os honorários, de modo que o valor de R$ 458.979,00 seria já com o
desconto dos honorários.
Tal conclusão decorre de informação constante às fls. 11 e 12 dos autos, no qual
se refere “Honorários Advocatícios: 10,00 % s/ vlr da condenação + outra(s) parcela(s)”
Na referida ação judicial, foi pago pela executada (União) 10% sobre o valor da
condenação a título de honorários. Tal valor foi somado aos valores executados.
Tratam-se de vários exequentes e a soma do valor da condenação foi de R$
1.939.853,48 (neste valor, se inclui a parcela do recorrente, à época, ainda era R$ 443.139,23).
Por tal razão, foi acrescido honorários de R$ 190.983,71.
Ou seja, não houve desconto de honorários de 10% do valor da condenação do
exequente, ora contribuinte, sendo R$ 458.979,00 o valor bruto recebido.
Acrescenta-se que há uma observação à fl. 12 dos autos “Valores acima para Jose
F. da Rocha, Oswaldo S. de Souza e Wilson M. Starling já deduzidos os valores a título de
honorários dos Embargos à Execução (fls.920).”. Isso significa que o contribuinte foi vencido
nos embargos à execução, tendo que pagar honorários em favor da União, sendo tal valor
deduzido do seu cálculo.
Portanto, os honorários que se referem a 10% do valor da condenação que são
referidos à fls. 11 e 12 dos autos, por não terem sido descontado do que o contribuinte teria a
receber, somente podem ser honorários de sucumbência, pagos pela União.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.651 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722690/2011-64

Logo, os honorários contratuais foram pagos pelo contribuinte, no valor de R$
45.897,00, após ele ter auferido e recebido o rendimento bruto tributável de R$ 458.979,00.
Portanto, constata-se que não foi procedida a dedução do valor de R$ 45.897,00, conforme
constou na notificação de lançamento.
Conclusão.
Por tal razão, deve ser deduzido, do rendimento bruto tributável de R$ 458.979,00
os honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 45.897,00, alterando-se a apuração do
imposto devido.
Tendo em vista ser essa a única matéria recorrida, deve ser dado total provimento
ao recurso.
Contudo, salienta-se que o valor total da omissão de rendimentos apurada foi no
valor de R$ 458.979,00, logo, o provimento do recurso tão somente reduzirá este valor,
mantendo-se o lançamento quanto ao restante, que não foi impugnado.
Dispositivo.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso para excluir da base de
cálculo do lançamento o valor de R$ 45.897,00, relativo aos honorários advocatícios contratuais.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital